Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006). Requer, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelas denúncias e apreensão das drogas com o réu, são válidos e suficientes para confirmar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
4. A desclassificação para porte de drogas para consumo próprio (art. 28) não é cabível, pois as provas indicam que a droga era destinada à difusão ilícita.
5. Mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência e do montante da pena.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Apelo não provido.
Tese de julgamento:
8. Depoimentos de policiais são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas quando corroborados por outros elementos probatórios.
9. Inviável a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei de Drogas.11.343/2006, quando restou demonstrado que a droga era para difusão ilícita.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3o; CPP, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25/1/2024.